Tribunal: TJDFT
Processo: 0735662-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (VOO DOMÉSTICO). CANCELAMENTO DO VOO. CODESHARE (VOO COMPARTILHADO). SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alegam os recorrentes que a realocação em voo semelhante era possível, diante da existência de voo operado pela Azul. Afirmam que a opção entre reacomodação, reembolso e execução de serviço por outra modalidade de transporte, prevista em resolução da ANAC, é dos consumidores, não sendo possível à ré impor a restituição da quantia. Sustentam que o cancelamento do voo frustrou legítima expectativa de viagem e ultrapassou os meros dissabores do cotidiano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em aferir se há responsabilidade da ré pelo evento danoso ou se está presente fortuito externo capaz de romper o nexo causal. Consiste, ainda, em analisar se a situação é capaz de violar direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adequam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2o e 3o da legislação em evidência.
5. A ré adotou o sistema codeshare (compartilhamento de voo), por meio do qual os voos são operados por companhia diversa daquela que vende ou emite os bilhetes aéreos. Assim, a empresa ré está inserida na cadeia de fornecimento, fazendo incidir a solidariedade prevista no art. 7o, § único, e art. 25, § 1o, do CDC.
6. Ainda que o voo cancelado tenha sido operado por companhia distinta, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa que emitiu os bilhetes, sendo eventual discussão acerca da culpa matéria a ser reservada a ação regressiva (Acórdão 1969750).
7. De fato, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo.
8. No caso, a suspensão das atividades da companhia VOEPASS pela ANAC integra o risco operacional da ré, que optou pela parceria para ampliar sua rede de atendimento, devendo responder pela impossibilidade de conclusão do trecho.
9. A Resolução n° 400/2016 da ANAC prevê em seu art. 21 que o transportador deve oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, o que não foi observado pela recorrida. Devida, portanto, a indenização correspondente ao valor das passagens adquiridas para execução do trecho, no importe de R$ 6.582,46 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos).
10. Contudo, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora existam transtornos vivenciados pelos autores com o cancelamento do voo e a necessidade de adquirir novas passagens aéreas de terceiro para conclusão da viagem, não se verifica a ocorrência de situação suficiente a violar direitos da personalidade.
11. Os documentos apresentados demonstram que os autores foram notificados com antecedência, o que tornou possível a aquisição de bilhetes aéreos em empresa terceira. Ademais, não há comprovação de perda excessiva de tempo útil para resolução da questão, não se desincumbindo os recorrentes do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
12. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
13. Em que pese o cancelamento do voo seguido da retenção da quantia seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação tenha ultrapassado os aborrecimentos do cotidiano. Assim, não estando presente qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade dos autores, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.582,46 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescida de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 389, parágrafo único e 406, § 1o, do CC.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e14. CPC, art. 373, inciso I. Resolução n° 400/2016 da ANAC, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969750, 0710991-73.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.